Tribunal: TJSP
Processo: 1010908-08.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$ 20.900,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$ 20.900,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.